Tribunal: CARF
Processo: 10880.973306/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973306/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.704 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
RESTITUIÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual
devem constar informações relativas aos créditos pretendidos, cabendo à
autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade
do pedido nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo
contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973306/2011-33
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973306/2011-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.702, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.973304/2011-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O processo versa sobre pedido de restituição, transmitido por PER/DCOMP, no
qual o interessado indica crédito recolhimento de COFINS, que teria sido recolhido
indevidamente.
Com a análise do pedido de restituição, foi emitido despacho decisório, o qual não
reconheceu o direito creditório pleiteado, tendo em vista que o DARF indicado como origem do
crédito não foi localizado nos sistemas da RFB.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, sustentando, em síntese, que o crédito postulado decorre de pagamento a maior de
COFINS, o qual teria sido compensado com créditos de IPI, por meio de declaração de
compensação, conforme informado na DCTF do período. Sustenta que, ao revisar o DACON,
teria constatado que o valor de contribuição devida no período era menor do que o declarado,
procedendo, então, à retificação do DACON e da DCTF, a fim de se corrigir o valor de tributo
devido. Esclareceu que formalizou, por equívoco, pedido de restituição com a inclusão indevida
de juros e multa ao valor do principal, quando, na verdade, deveria ter retificado as declarações
de compensação, diminuindo o valor do débito compensado em consonância com a retificação
de DCTF. Tal erro formal não representaria, segundo a manifestante, óbice para o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, tendo em vista que ocorreu recolhimento de
tributo maior do que o devido. Cita o art. 165, I do CTN, o art. 74 da Lei no. 9.430/96, o art .37,
caput da CF/1988, além de invocar o princípio da verdade material para defender a subsistência
do direito creditório postulado diante de mero erro formal.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973306/2011-33

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DARF
NÃO
LOCALIZADO.
INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo
contribuinte como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ESPÉCIE
DE
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. LIMITES DA
APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da
regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da
existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente informado
no Pedido de Restituição (PER) eletrônico.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que mero erro
formal – vício de forma passível de saneamento - não poderá obstar o reconhecimento de seu
direito creditório, a fim de reconhecer integralmente o crédito de COFINS vinculado ao período
de apuração em questão. Postula, por fim, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a “DRJ analise os documentos apresentados com a finalidade de reconhecer e validar o
direito creditório”.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A recorrente, como visto, defende a subsistência do direito creditório postulado,
assevera que mero erro formal não pode impedir o reconhecimento daquele direito e
postula, de forma alternativa, pela realização de diligência a fim de que o colegiado de
primeira instância analise os documentos juntados aos autos.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de primeira instância
negou provimento à manifestação de inconformidade, consignando, em síntese, que não
restou comprovado, no momento processual oportuno, o direito creditório invocado,
conforme se observa na leitura dos excertos do voto condutor do aresto recorrido
transcritos a seguir (destaquei partes):

Inicialmente, esclarece-se que o adendo à Manifestação de Inconformidade,
apresentado em 18 de novembro de 2011, conforme carimbo de recebimento da
Derat/SP, não pode ser acolhido, haja
vista ter sido apresentado
intempestivamente, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para
apresentação da manifestação, nos termos do Decreto no 70.235/72.
No mérito, observa-se que a razão do indeferimento do PER restringe-se a uma
questão fática, qual seja: não se confirmou nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) a existência do crédito oferecido, uma vez que não foi
localizado o Darf informado no pedido de restituição. A contribuinte, apesar de
informar no PER que o crédito tinha origem em pagamento a maior via
Darf, não logrou comprová-lo, o que já seria suficiente para confirmar a
procedência do Despacho Decisório.
A contribuinte, entretanto, alega, em síntese, que o crédito pleiteado se refere a
pagamento a maior de contribuição ao Programa de Integração Social
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973306/2011-33

(PIS/Pasep), código 6912, relativo ao período de apuração de 30 de setembro de
2004, o qual foi compensado com créditos de IPI, por meio de Dcomp, conforme
informado na DCTF do período. Explica que, ao revisar o Dacon, identificou que
o valor devido no período de apuração era menor que o declarado e, portanto,
retificou o Dacon e a DCTF para corrigir o valor do débito declarado.
Observa-se que o crédito pleiteado não tem origem, portanto, em pagamento via
Darf, informado como origem do crédito no PER ora apreciado. Neste contexto,
portanto, importa precisar quais são os limites do litígio posto a esta Delegacia
de Julgamento.
Explica-se.
A questão sobre a qual tem legitimidade este juízo administrativo para se
manifestar, é tão-somente aquela que se relaciona com a regularidade ou não dos
pedidos de restituição pleiteados pelos contribuintes, nos termos em que eles
foram estritamente formalizados. Em sede de julgamento da regularidade dos
pedidos de restituição, importa ao juízo administrativo aferir apenas a existência
do direito creditório pleiteado. Em outras palavras, nos processos de restituição a
questão posta aos julgadores administrativos (e, do mesmo modo, às autoridades
fiscais que analisam originariamente o direito creditório pleiteado – as
Delegacias da Receita Federal), é a referente à existência ou não do crédito
contra a Fazenda Nacional alegado pelo sujeito passivo, tendo-se em conta, de
forma estrita, a informação posta pelo mesmo sujeito passivo como
identificadora da origem do crédito pleiteado.
Se o contribuinte quiser ver modificada a informação relativa à origem do crédito
informado no PER, deverá retificá-lo antes de qualquer apreciação do pedido de
restituição por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer, terá
seu pedido analisado nos estritos termos do que foi originariamente informado,
não lhe sendo lícito inovar, já em sede contenciosa, quanto às alegações e/ou
fundamentos relativos à existência de seu crédito.
Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que dizer,
de plano, que o pedido de restituição intentado pela contribuinte por meio do
PER eletrônico, objeto do presente processo, não pode ser aqui deferido, pois a
origem de seu
possível crédito não é aquele constante do Darf informado no PER.
Ademais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio
da verdade material, em nada macula o que foi até aqui dito. É que o
referido princípio destina-se a busca da verdade que está para além dos
fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus
probandi. Em outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais
elementos de prova induzem à suspeita
de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma,
mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões
das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que
tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de produzir algo
que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito
de admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial. Dito de outro
modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja
efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de
julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória, também não
é aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a minudente
demonstração e comprovação da existência do indébito e que
posteriormente, também em sede de julgamento, se oportunize tais
demonstração e comprovação.

São precisas as considerações e fundamentos acima consignados, de maneira que os
adoto como razões suplementares de decidir no presente voto, com base no § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973306/2011-33

Ora, como bem salienta a decisão recorrida, o sujeito passivo teve oportunidades de
apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações e de seu suposto direito
creditório, tendo se eximido de seu ônus probatório.
Nesse contexto, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material,
devido processo legal ou à legalidade, como pretende a recorrente, quando ela mesma se
exime de seu ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova
que possam demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver
reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas – nem mesmo a
recorrente se ocupou em demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das hipóteses
de juntada posterior de provas -, analisei os documentos apresentados após a
manifestação de inconformidade, chegando à conclusão de que não há provas
suficientes para a comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer documentos suficientes e necessários para sustentar seus
argumentos: não há, nos autos, elementos que comprovem - escrituração contábil-fiscal
e documentos que a suportem - que a pessoa jurídica possui o direito creditório que
alega possuir.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado os livros Diário e/ou Razão - com
termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, suportados por
documentação hábil que os lastreiem. Lembre-se, nesse contexto, que a “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Observe-se que os documentos juntados à manifestação de inconformidade e ao recurso
voluntário são meras declarações unilaterais (DCTF, DACON e PERDCOMP), que não
representam documentos suficientes e necessários, com eficácia probatória perante
terceiros, com são os livros contábeis Diário e Razão e seus documentos de suporte.
Caberia ao sujeito passivo ter trazido os elementos contábeis-fiscais com seus
documentos de suporte, a fim de demonstrar (i) a existência, natureza, disponibilidade e
extensão dos créditos pretendidos, (ii) a extinção do débito alegado (iii) e o próprio
registro do suposto pagamento indevido e das compensações realizada - o registro
dessas operações e os documentos que as suportam (como, por exemplo, notas fiscais)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973306/2011-33

se mostram fundamentais para a própria aferição e controle da certeza, liquidez e
disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Nessa linha, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos, entre os
quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade,
proteção ao direito dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado
na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção
de que não foram juntadas provas suficientes, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e pelo afastamento de pedido de diligência.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito
passivo no momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão probatória, não
cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do
formalismo moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar
às custas do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a
concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável
duração do processo e a segurança jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação
do contraditório ou da proteção dos administrados, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado que o
sujeito passivo havia deixado de apresentar todos os documentos suficientes e
necessários para demonstrar suas alegações, o sujeito passivo se eximiu, em sede
recursal, de apresentar escrituração contábil-fiscal com documentos comprobatórios dos
lançamentos nela registrados, a fim de comprovar suas alegações.
Entendo, portanto, que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo ser
rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que
o próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.

Sublinhe-se, por fim, que os pedidos de restituição/ressarcimento e declarações de
compensação, no âmbito da administração tributária federal, são delimitados pelo
próprio sujeito passivo mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem ser
indicados os créditos (e os débitos, no caso de compensação) que definem cada pleito.
Isso significa que tais pedidos/declarações são determinados pela declaração do sujeito
passivo, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da
regularidade da restituição, ressarcimento ou compensação, nos exatos termos fixados
pelo sujeito passivo. Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento de
pedidos de restituição, ressarcimento ou de declarações de compensação, importa aos
tribunais administrativos aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos
estritos termos da declaração de compensação.
Assim, no caso concreto, analisando o pedido de restituição nos exatos termos traçados
pela recorrente, constata-se que o crédito indicado não foi comprovado, daí ser correta a
decisão vergastada ao assinalar que não foram juntadas provas relativas ao crédito e que
os limites do pedido foram determinados no pedido de restituição.
Em caso de erro, caberia ao sujeito passivo demonstrá-lo. Ocorre que, no caso dos
autos, eximiu-se o sujeito passivo de demonstrar o suposto erro de forma, tendo deixado
de trazer aos autos documentos de sua escrituração contábil-fiscal com elementos que a
suportem, hábeis e idôneos para comprovar suas alegações.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973306/2011-33

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital